Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME MÉDICO. REALIZAÇÃO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, ante a perda superveniente do objeto, posto que realizado o exame médico pretendido.
Argumentou o agravante subsistir o interesse recursal na decisão de mérito, posto que imprescindível a busca de um título executivo judicial para garantir o direito ao agravante de pleitear nova consulta, caso necessário. Pugnou pelo julgamento do mérito do agravo.
Apresentadas contrarrazões, afirmou a recorrida que ao acesso do cidadão aos serviços de saúde devem ser observados, necessariamente, os critérios de classificação de risco e priorização, de acordo com o estabelecido na Política de Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal, em respeito aos princípios da isonomia e da universalidade. Aduziu que devem ser respeitados os critérios de regulação estabelecidos pela Secretaria de Saúde, bem como a data de inserção no sistema SISREG, devendo o agravante aguardar a disponibilização de vaga e agendamento do exame, de acordo com a classificação de risco. Pugnou, ao final, seja negado provimento ao agravo.
Conforme documentos acostados aos autos pelo agravado, bem como ante à informação prestada pelo próprio agravante por ocasião da petição recursal, pode-se verificar que o exame médico pretendido pelo agravante foi realizado, restando, portanto, integralmente cumprida a decisão proferida, havendo superveniente perda do objeto para determinar a realização do exame.
Observe-se que o objeto dos autos é a realização do exame de URETROCISTOGRAFIA, não alcançando os presentes autos, ainda que por meio de decisão de mérito, eventuais exames futuros, caso necessária sua realização, devendo a parte, se o caso exigir, buscar a prestação jurisdicional cabível.
RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
Custas recolhidas e sem honorários, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.